Tribunal: STF
Processo: AI 580793
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia
   a respeito de prazo prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo
   com base no princípio da actio nata, cuja possível má aplicação,
   quando muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos
   dispositivos constitucionais invocados: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.
II. Agravo regimental manifestamente
   infundado: condenação ao pagamento de multa, nos termos do art.
   557, § 2º, C. Pr. Civil.